Tribunal: TCU
Processo: 000.060/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 40003 (Objeto: Adoção das medidas de sua competência necessárias a apurar possíveis descumprimentos de definições do arcabouço fiscal relacionados a receitas do Poder Judiciário.)

Inteiro teor:
Acórdão 364/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, com o objetivo de apurar possíveis descumprimentos de definições do arcabouço fiscal relacionados a receitas do Poder Judiciário; Considerando que o representante alega, em síntese, que a Lei Complementar 200/2023, ao instituir o Regime Fiscal Sustentável (RFS), estabeleceu limites individualizados para o montante global das dotações orçamentárias relativas às despesas primárias dos órgãos autônomos da União, incluindo o Poder Judiciário, e que, tendo em vista o questionamento da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7641/DF, acerca da constitucionalidade desses limites no que se refere às dotações custeadas com recursos oriundos de receitas próprias dos tribunais e órgãos do Poder Judiciário da União, a adoção de entendimento que excepcione, nesse ponto, aquele Poder das disposições da referida lei complementar poderia acarretar impacto orçamentário e financeiro relevante ao erário federal; Considerando que o art. 3o, §2o, inciso IV, da Lei Complementar 200/2023 apresenta lista exaustiva de despesas excluídas dos limites estabelecidos pelo RFS, não incluindo as dotações custeadas com recursos próprios dos tribunais e órgãos do Poder Judiciário; Considerando que a ADI 7641/DF se encontra em apreciação no Supremo Tribunal Federal, havendo pareceres favoráveis e contrários à tese da AMB, e que, embora seja dever desta Corte de Contas zelar pelo erário federal, não lhe compete manifestar-se sobre matéria ajuizada em sede de controle concentrado de constitucionalidade; Considerando que, conforme análise da unidade instrutora, não há evidência de que algum órgão do Poder Judiciário federal já esteja adotando, sem amparo judicial, interpretação extensiva da referida cláusula excludente da Lei Complementar 200/2023 em relação às suas receitas diretamente arrecadadas; Considerando que o cumprimento dos limites de despesas primárias é objeto de acompanhamento permanente por este Tribunal, tanto bimestralmente, ao longo do exercício financeiro, quanto anualmente, no acompanhamento do Projeto de Lei Orçamentária e na apreciação das Contas do Presidente da República, sem prejuízo de outras intervenções ad hoc sempre que necessário; Considerando que tramitam nesta Corte, em conexão com o objeto desta representação, o TC Processo 026.099/2024-1 , que trata de acompanhamento dos resultados fiscais e da execução orçamentária e financeira da União no 5o bimestre de 2024, sob a relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, e o TC Processo 019.698/2024-0 , que examina a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário, além de outros aspectos de conformidade, do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da União para o exercício financeiro de 2025, sob a relatoria do Ministro Benjamim Zymler; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise constante da peça 11, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e arts. 143, inciso III; 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 11) ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Casa Civil da Presidência da República, à Associação dos Magistrados Brasileiros, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.060/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Justiça. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.